Tribunal: STF
Processo: HC 145575
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-09
Data de publicação: 2019-08-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ULTERIOR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO PROCESSUAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A alteração superveniente do quadro processual, consubstanciada na modificação do decisum objurgado, torna a impetração prejudicada. Precedentes: HC 113.812, Primeira Turma, red. p/ o acórdão min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/2018; HC 143.357-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 27/9/2017.



    2. In casu, o paciente foi denunciado e, posteriormente, condenado pela suposta prática do crime previsto no artigo 334 do Código Penal por ter sido “surpreendido na posse de mercadorias de procedência estrangeira, desprovidas de documentação comprobatória de regular internamento no território nacional”. A posteriori, houve a superveniência de sentença declaratória de extinção da sua punibilidade, ante a ocorrência da prescrição retroativa.



    3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    4. Agravo regimental desprovido.